Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-77.2017.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001871-77.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIVINO PEREIRA DE RESENDE - CPF: 616.289.992-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESANDRO NEVES DA SILVA - CPF: 881.929.891-00 (APELANTE), FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.835.111-06 (APELANTE), JAIRO PIRES MAFRA - CPF: 475.723.021-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERISVALDO SANTANA - CPF: 829.173.701-06 (ASSISTENTE), FABIO SCHMITT - CPF: 046.392.459-20 (ASSISTENTE), EGERIO DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 036.065.721-40 (ASSISTENTE), SANTINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 016.607.881-61 (ASSISTENTE), LUCIANO LUIZ GHISI - CPF: 820.758.089-53 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR DOS SANTOS DAMASCENO - CPF: 879.051.831-49 (ASSISTENTE), LEANDRO MARINS - CPF: 884.668.171-15 (ASSISTENTE), WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (ASSISTENTE), NILVANEI IGNACIO CARNEIRO - CPF: 384.815.021-20 (ASSISTENTE), AMARILDO CHRISTOFOLLI - CPF: 463.858.009-20 (ASSISTENTE), LUZIA FARIAS DA COSTA - CPF: 522.571.691-15 (ASSISTENTE), Emerson (ASSISTENTE), Vanessa Aguiar da Cunha Garcez - Delegada da Policia Civil de Diamantino (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DEMONSTRAR A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO AGRUPAMENTO E A FINALIDADE ESPECÍFICA DE COMETER CRIMES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A negativa de autoria sustentada pelos réus, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, revelando, além da efetiva subtração do patrimônio da vítima, a reunião estável e permanente entre os apelantes, organizada com o escopo específico de cometerem delitos, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, com destaque à prova testemunhal judicializada, inexistindo elementos concretos a infirmá-la.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTES

ALESSANDRO NEVES DA SILVA

DIVINO PEREIRA RESENDE

FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
ALESSANDRO NEVES DA SILVA, DIVINO PEREIRA RESENDE e FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
,
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º
0001871-77.2017.8.11.0005
, por meio da qual a denúncia foi julgada parcialmente procedente,
desclassificando a imputação do crime de roubo
para, ao fim,
condenar os apelantes
pela prática dos delitos de
furto qualificado
[art. 155, § 4º, inc. IV, e §6º do CP] em concurso material com o crime de
associação criminosa
[art. 288 do CP]; sendo imposta a cada um dos recorrentes a
idêntica
reprimenda total
de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
,
unitariamente calculados no mínimo legal
.

Por meio das razões recursais de ID 120181893, subscritas pela i. Defensoria Pública, os apelantes almejam a
absolvição
de ambos os delitos imputados, forte na escassez do acervo probatório.

Nas contrarrazões, vistas no ID 120181897, o Ministério Público expõe o acerto da r. decisão guerreada e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 125686152 pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo interposto pelos réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 120181894), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, em data inicial não especificada, mas perdurando até o ano de 2016, na comarca de Diamantino/MT,
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os acusados
ALESSANDRO NEVES DA SILVA, DIVINO PEREIRA RESENDE e FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

Ademais, restou apurado que,
no dia 10 de outubro de 2016, por volta das 06h30min, na fazenda Santa Fé, situada na linha Sucuruina, MT 235, Km 60 à direita, zona

rural, em Deciolândia/MT, os réus
ALESSANDRO NEVES DA SILVA, DIVINO PEREIRA RESENDE e FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS
, subtraíram, para proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade dos funcionários da citada fazenda,
Egério Andrade Oliveira
e
Santina Rodrigues de Souza
, coisas alheias móveis, consistente em 180 (cento e oitenta) cabeças de novilhas fêmeas da raça nelore e uma sela americana, com detalhes de couro, pertencentes à vítima
Fabio Schmitt
, arrendatário da Fazenda Santa Fé.

Restou apurado que os acusados se deslocaram até Fazenda Santa Fé, utilizando-se de um veículo – Jeep Renegade, cor prata – e caminhões. No local, após breve conversa com
Egério de Andrade Oliveira
, funcionário da fazenda, sacaram armas de fogo e anunciaram o assalto. Ato contínuo, trancaram os empregados da fazenda,
Egério de Andrade Oliveira e Santina Rodrigues de Souza
, bem como os filhos destes, crianças de três e dez anos, em um dos cômodos, por aproximadamente 6h, sendo vigiados por um dos assaltantes.

Nesse ínterim, os outros dois assaltantes ficaram no pasto reunindo os semoventes que seriam subtraídos e por volta das 12h acionaram
Egério
para auxiliá-los na localização do gado, o que foi atendido. No fim do dia, por volta das 17h, os denunciados deixaram o local com os bens subtraídos retromencionados.

Feitos os apontamentos pertinentes, passo à análise das pretensões ventiladas no apelo.

1.

Da absolvição pelos crimes de furto e associação criminosa:

De início, m
algrado o inconformismo pugnando a absolvição pelo crime de roubo majorado, passo analisar a tese sob a perspectiva do ilícito de furto qualificado, uma vez que a detida análise do feito revela que a r. sentença procedeu a desclassificação da conduta, nos termos já relatados.

Ainda assim, a par dos elementos já externados pelo d. juízo
a quo
, vê-se que a credibilidade dos elementos de convicção angariado durante a persecução penal não são mitigados pela isoladas negativas de autoria mantidas pelos acusados,
a revelar que
o pedido absolutório não prospera
.

Isso porque, a
materialidade

das condutas criminosas ressai inconteste a partir do Boletim de Ocorrência de ID 120179694 - Pág. 18/19, do relatório de investigação policial de ID 120179694 - Pág. 32/37, dos termos de reconhecimento de pessoa vistos no ID 120179694 - Pág. 100 e 154, termo de apreensão, reconhecimento de objeto e respectivo termo de entrega de ID 120179695 - Pág. 43 e 45/46, e, sobretudo, dos depoimentos amealhados no curso da persecução penal.

Com relação à
autoria delitiva
, a despeito do silêncio mantido pelos acusados perante a autoridade policial (ID 120179695 - Pág. 63/70) ou ainda da negativa sustentada por todos em juízo (ID 120181774), cumpre destacar a
inexistência de prova em sentido que pudesse corroborar a tese defensiva
, não se desincumbindo do ônus versado no art. 156 do CPP; ao passo que
subsistem elementos angariados nos autos suficientes para envolvê-los nas empreitadas criminosas.

Noutro norte, ratificando as razões de decidir declinadas na r. sentença condenatória, evidencia-se as declarações prestadas pela
Dra. Vanessa Aguiar da Cunha Garcez
, delegada de polícia que presidiu as investigações acerca dos delitos
sub judice
, bem como de outro fato análogo, ocorrido na cidade de Brianorte/MT, e fora pontual em ratificar os elementos de informação angariados inicialmente, dentre eles, as declarações da vítima
Fabio
Schimitt
.

Por sinal, as narrativas apresentadas em juízo pela vítima e testemunha referida alhures convergem no sentido de que, após os acusados terem carregado dois caminhões com os semoventes, se dirigiram até um posto de combustível, o que possibilitou o acesso às respectivas gravações, bem como na identificação dos automóveis, defluindo na conclusão pela locação do veículo Renegade pelo acusado
DIVINO
(ID

120179694 - Pág. 96/97), o que foi confirmado pelo frentista do mencionado posto,
Erisvaldo Santana
, indicando o réu
DIVINO
como condutor, ao passo que os corréus
ALESSANDRO e FABIANO
foram apontados como sendo os passageiros do citado veículo, conforme se infere do respectivo termo de reconhecimento de pessoa de ID 120179694 - Pág. 100.

Por sua vez, os mencionados testemunhos judiciais igualmente fizeram referência às declarações prestadas na fase policial por
João Victor dos Santos Damasceno
(ID 120179694 - Pág. 44/46), motorista de um dos caminhões utilizados para a subtração do gado, o qual, apesar de ter justificado sua atuação, enquanto mero funcionário, desconhecendo a ilicitude o carregamento realizado, apontou os ora recorrentes como responsáveis pelo embarque nas cabeças de gado oriundas da Fazenda Santa Fé (ID 120179694 - Pág. 154), bem como tangenciou aparente conluio dos acusados com o funcionário da fazenda, quem os auxiliou na separação do gado subtraído.

No mesmo sentido foram as assertivas apresentadas por
Luciano Luiz Guisi
, enquanto proprietário da referida carreta, igualmente ratificando em juízo as declarações prestadas pelo citado motorista (ID
120179694 - Pág. 38/40 e ID
120181650)

Por fim, e não menos importante, além de ser certo que os nomes dos acusados não surgiram gratuitamente nos autos, de modo que se pudesse aventar qualquer mitigação da veracidade, é certo que decorreram de diligente investigação, a partir de indícios concatenados, e que, por sinal, convergiram com
a localização da sela, do tipo américa, subtraída da vítima
Fabio
Schimitt
, dentre bens de propriedade do réu
DIVINO
, situados na casa de sua sogra, Sra
. Luzia Faria da Costa
, o que se confirma com as declarações judiciais da citada informante (ID 120181650), além do termo de apreensão, reconhecimento de objeto e respectivo termo de entrega vistos no ID 120179695 - Pág. 43 e 45/46.

Assim, relativo ao
delito de furto qualificado
, percebe-se que a tese defensiva se limita a ilações, enquanto
a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada,
notadamente pela prova testemunhal angariada durante a persecução penal, apontando os acusados
ALESSANDRO, DIVINO e FABIANO
como protagonistas do ilícito patrimonial apurado, inexistindo
qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra das testemunhas ou dos agentes públicos ouvidos em juízo, consoante a dicção do
Enunciado Orientativo n.º 08
aprovado pela TCCR/TJMT,
sequer
havendo falar em dúvida a ser solvida em prol dos réus.

Corroborando o entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] – Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de furto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
- A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ
. [...].”
(TJMG – Apelação Criminal

1.0024.15.188274-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) – destaquei.

No mesmo sentido é a conclusão quanto ao crime de
associação criminosa
, quando a dinâmica evidenciada no curso da investigação do delito perpetrado pelo grupo criminoso é capaz de demonstrar a estabilidade e a permanência dos agentes, pois, além do ilícito
sub judice
, mantinham-se agremiados em comunhão de esforços e divisão de tarefas no cometimento de outros furtos de gado, valendo frisar que
“os três acusados possuem condenação por subtração de gado (autos nº. 0003063-92.2016.8.11.0033 – Comarca de São José do Rio Claro)” sic
ID 120181870 - Pág. 4.

Além do que, ao ser ouvida em juízo, a
Dra. Vanessa Aguiar da Cunha Garcez
destacou que o acusado
DIVINO
é conhecido no meio policial por envolvimento nos delitos furto/roubo de gado, ao que se alia o fato dos autos terem sido instruídos com parte do inquérito policial acerca de fato análogo – subtração de gado, ocorrido posteriormente na cidade de Brianorte (ID 120179694 - Pág. 62/63), e que, diante do acompanhamento realizado pelas equipes policiais, resultou na prisão em flagrante dos ora apelantes.

Outrossim, dessume-se da análise do caderno processual que o conjunto probatório é robusto em demonstrar o ânimo associativo entre os apelantes,

que compunham verdadeira
societa criminis
,

estável e permanente, voltada para o fim específico de auferir lucro fácil com a prática de delitos patrimoniais, cuja divisão de tarefas permitia que o acusado
DIVINO
se incumbisse das tratativas comerciais e de logística, enquanto os corréus
ALESSANDRO e FABIANO
contribuíam, igualmente na logística, e no manejo da
res furtiva
.

Aliás, como bem explicado pelo magistrado sentenciante, o acervo probatório coligido ao feito, aliado às circunstâncias fáticas em que se deu a apuração do furto qualificado, demonstram a existência de um
vínculo subjetivo estável e permanente
entre os três agentes, que estavam dispostos a perseverar no cometimento de crimes patrimoniais.

Nessa conjuntura, diante das provas coligidas nos autos, conclui-se que as circunstâncias do fato delituoso, sobretudo a forma como o agrupamento de indivíduos estava organizado e o engenhoso
modus operandi
utilizado por eles, comprovam de forma insofismável a reunião estável e permanente entre os acusados
ALESSANDRO, DIVINO e FABIANO
, voltada especificamente para o cometimento de delitos patrimoniais,
caracterizando o crime autônomo de associação criminosa
.

Enfrentando situação semelhante, há precedente deste e. Sodalício:

“[...]
A teor da parametrização expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da famigerada AP 470,
para a caracterização do crime previsto no art. 288 do Código Penal a ‘affectio societatis deve ser qualificada pela intenção específica de delinquir ou o dolo de participar de associação criminosa e autônoma para praticar crimes indeterminados’, de molde que, restando comprovado o vínculo associativo autônomo, permanente e duradouro dos acusados, imperiosa a manutenção da condenação
” (N.U 0011910-95.2012.8.11.0042, , GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) – destaquei.

Destarte,
mantém-se intacta a condenação
dos apelantes, nos termos em que prolatada.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
ALESSANDRO NEVES DA SILVA, DIVINO PEREIRA RESENDE e FABIANO OLIVEIRA DOS SANTOS,
mantendo incólume a r. sentença
proferida nos autos da ação penal n.º 0001871-77.2017.8.11.0005 pelo d. juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022